Tribunal: TJDFT
Processo: 0731171-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALOR DA CONDENÇÃO. INEXATIDÃO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. SÚMULA 136 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão da autora para condenar o Distrito Federal a lhe pagar a importância de R$ 6.965,74, referente à inclusão do abono de permanência e do auxílio alimentação na base de cálculo da conversão de sua licença prêmio não usufruída em pecúnia, por ocasião de sua aposentadoria.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, informou que é integrante do quadro de servidores aposentados da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e que, ao se aposentar, fazia jus ao recebimento de períodos de licença prêmio não usufruídos. No entanto, o valor da conversão da licença prêmio em pecúnia deu-se de forma equivocada, vez que não restaram incluídas rubricas integrantes de sua remuneração referentes ao abono de permanência e ao auxílio alimentação. Ademais, o montante não foi corrigido e acrescido de juros. Assim, pleiteou a condenação do Recorrido no pagamento dos valores devidos e a isenção de imposto de renda incidente sobre a verba.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, a Recorrente aduz que a despeito do reconhecimento do seu direito quanto recebimento da diferença devida a título de auxílio alimentação e abono de permanência devidamente corrigidos, a condenação do Distrito Federal deu-se em valor equivocado. Sustenta que a sentença, ao determinar o pagamento do montante de R$ 6.965,74, não observou aos valores não pagos de abono de permanência (R$ 766,23) e de auxílio alimentação (R$ 394,50), as quais perfazem R$ 1.160,73 e que, multiplicado por 7 meses, atingem o montante de R$ 8.125,11. Afirma, ainda, que não lhe foi concedido o direito à isenção do imposto de renda.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise dos pedidos de adequação do montante pleiteado e de isenção de imposto de renda.

6. A sentença recorrida reconheceu devidas as diferenças provenientes da não inclusão do auxílio alimentação e do abono de permanência nos cálculos da conversão da licença prêmio em pecúnia, condenando o Distrito Federal ao pagamento de R$ 6.965,74 (seis mil novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). No entanto, conforme se observa do documento de ID 57888745 - Pág. 17, esse valor corresponde à remuneração da servidora indevidamente considerada pela Administração como base de cálculo para o pagamento da conversão das licenças prêmio em pecúnia. Portanto, não corresponde à diferença a ser indenizada decorrente das parcelas reconhecidas em Juízo.

7. As parcelas não pagas de abono de permanência, no valor de R$ 766,23, e de auxílio alimentação, no valor de R$ 394,50, somadas perfazem R$ 1.160,73. Assim, esse valor multiplicado por 7 meses, atinge o montante de R$ 8.125,11, diferença a ser indenizada em seu valor nominal, que deverá ser corrigido. Não tendo o ente federado impugnado de forma especificada e detalhada eventual inexatidão dos valores das verbas pleiteadas, deve prevalecer a quantia indicada pela autora.

8. Não incide imposto de renda na verba recebida em razão da conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia (Súmula 136/STJ).

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 8.125,11 (oito mil cento e vinte e cinco reais e onze centavos), a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia em decorrência da inclusão do auxílio alimentação e abono permanência na base de cálculo, bem como para afastar a incidência de imposto de renda sobre o valor devido. O montante da condenação deverá ser corrigido na forma fixada na sentença.

10. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.